Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740724-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO SUSSUMO TSUHA D E S P A C H O Vistos, etc. Pelo apurado, pretende a ora recorrente, em 18/09/2020, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 70750012 dos autos de origem), que fora disponibilizada disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 26/08/2020, e publicada no primeiro dia útil subsequente (27/08/2020). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 18/09/2020, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Atentar a Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível para o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado na petição de ID 20092049. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 70901018 dos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator